Tribunal: TJBA
Processo: 8039248-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039248-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SUFIA RIBEIRO MOTA e outros Advogado(s): CARLA KARINE SANTOS SILVA, KATHARINE LOPES DA PAIXAO IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA NÃO IMPUGNADA PELA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. INVOCAÇÃO DO TEMA 1.260 DO STJ. TESE SEQUER FIRMADA. IRRETROATIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de ré por homicídio qualificado, com dois pedidos principais: (I) de natureza preventiva, para suspensão de sessão plenária do Tribunal do Júri designada para 12/09/2025, sob argumento de risco iminente à liberdade de locomoção; e (II) de natureza liberatória/revisional, com o objetivo de despronúncia por alegada ausência de justa causa, fundada na suposta insuficiência e ilicitude das provas que embasaram a decisão de pronúncia, proferida em 08/04/2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se o habeas corpus é instrumento processual adequado para suspender sessão de julgamento designada pelo Tribunal do Júri, em razão de risco alegado à liberdade da paciente; e (II) estabelecer se é possível o reexame da decisão de pronúncia, com fundamento na insuficiência ou ilicitude das provas, por meio de habeas corpus, quando preclusa a via recursal própria. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores não admite o habeas corpus como instrumento hábil para revisão do mérito da decisão de pronúncia, quando preclusa a via recursal própria, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou ausência absoluta de justa causa. O pedido preventivo de suspensão da sessão do Tribunal do Júri carece de risco concreto e imediato à liberdade de locomoção, não se caracterizando como constrangimento ilegal. Impetração não conhecida, no ponto. A decisão de pronúncia está preclusa desde o ano de 2016, tendo sido proferida com base em laudo necroscópico e elementos testemunhais, afastando-se a tese de fundamentação exclusivamente indireta. A impetração demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus, reservado ao controle de legalidade e não à revaloração da prova. A alegação de ilicitude da prova material (garrafa de álcool) exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária do habeas corpus e não foi objeto de recurso próprio no momento oportuno. A pendência de julgamento do Tema 1.260 do STJ, que trata da validade da pronúncia fundada exclusivamente em prova indireta, não retroage nem invalida decisões preclusas e fundadas em múltiplos elementos, como na hipótese dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus conhecido parcialmente e, na parte conhecida, ordem denegada. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2517235/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, ProAfR no REsp 2048687/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 14.05.2024, DJe 29.05.2024 (Tema 1.260/STJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8039248-45.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante CARLA KARINE SANTOS SILVA, como paciente SUFIA RIBEIRO MOTA e como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal do Júri e Execuções Penais da Comarca de Serrinha. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE do writ e, nessa extensão, DENEGAR A ORDEM requerida, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.